Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PETIÇÃO. SIGILO. OFENSA CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O sigilo aplicado em peça processual restringe o seu acesso a determinados atores do processo e compromete a percepção da sua existência pelos serventuários, pelas partes e defesa técnica.
3. O nível de sigilo da petição deve observar as regras processuais aplicáveis à matéria, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa conferidos à parte adversa.
4. A parte deve oportunizar a apreciação de seus pedidos perante o Juízo singular, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Recurso conhecido e não provido.